Tribunal: TJDFT
Processo: 0703681-29.2023.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação civil. Sentença citra petita. Violação ao princípio da dialeticidade. Preliminares rejeitadas. Ação indenizatória. Tratamento odontológico. Falha do serviço não comprovada. Perícia hígida. Nova perícia. Preclusão. Danos materiais e morais não configurados. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação civil objetivando a reforma de sentença que, em ação de indenização, julgou improcedentes os pedidos da inicial, que buscavam obter reparação por danos morais e materiais decorrentes de alegadas falhas no tratamento odontológico prestado à autora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação de serviços odontológicos prestados pelos réus à parte autora a respaldar indenização por danos materiais e morais.
III. Razões de decidir
3. O vício de julgamento citrapetita ocorre quando o órgão julgador deixa de examinar todas as questões propostas pelas partes. No caso, verifica-se que a sentença objurgada está devidamente fundamentada e analisou a controvérsia dentro dos limites da lide. Nota-se que a sentença indicou expressamente que todos os pleitos foram julgados improcedentes, haja vista a constatação de ausência de ato ilícito ou falha no serviço prestado pela parte ré. Preliminar rejeitada.
4. No tocante a preliminar de inépcia recursal, é possível identificar no recurso relação lógica com os fatos narrados na inicial e com os fundamentos da sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, CPC. Preliminar rejeitada.
5. O art. 479 do CPC prevê que o julgador apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito. A desconsideração do resultado da perícia, todavia, pressupõe a existência de outros elementos idôneos para demonstrar a incorreção dos apontamentos técnicos indicados no parecer, o que não aconteceu no caso.
6. Ao ser intimada para impugnar o laudo pericial, não se manifestou, operando a preclusão.
7. Amparado na prova pericial produzida nos autos, a qual concluiu que o diagnóstico e tratamento endodôntico foi realizado dentro dos protocolos odontológicos, verifica-se não estar comprovada a falha ou o defeito na prestação dos serviços. Não se reconhece a responsabilidade civil dos réus pelos alegados danos materiais e morais, tampouco a culpa do profissional na condução do tratamento odontológico.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Apelação desprovida.
________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14 e CPC, arts. 479 e 371.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1859902, 0726119-84.2020.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 03/06/2024; Acórdão 1787620, 0735990-41.2020.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJe: 07/12/2023.